Tribunal: TJDFT
Processo: 0003332-17.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. PENDÊNCIA. PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. QUITAÇÃO. INVENTÁRIO SOLENE. TEMA 1.074 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de os bens partilhados serem inferiores a 1.000 (mil) salários-mínimos - o que, em tese, atrairia a incidência do rito sob o arrolamento comum -, houve a opção pelo rito solene do inventário, na forma do art. 610 e seguintes do CPC/15.
2. Desse modo, diante da diferenciação entre a exigência dos impostos e os ritos procedimentais (inventário, arrolamento sumário e comum), e considerando que, para o inventário solene – hipótese dos autos – exige-se tanto o pagamento do imposto de transmissão como dos demais tributos, com indispensável expedição de certidão negativa de dívida com a Fazenda Pública, inviável dispensar o pagamento do imposto de transmissão na linha do Tema 1074 do STJ, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma da sentença que homologou o esboço de partilha sem a quitação tributária, tampouco ato de isenção pertinente.
3. Demais disso, o parcelamento é insuficiente para fins de expedição do formal de partilha, na medida em que não resguarda plenamente os interesses da Fazenda Pública e, consequentemente, da coletividade. Nesse sentido, o pagamento do débito tributário deve estar plenamente garantido, na forma do art. 654, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.